Tribunal: TJBA
Processo: 8049164-11.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049164-11.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS

Advogado(s)
:
ELIENAI MONTEIRO DA SILVA, HUDSON MARTINS MARQUES

AGRAVADO: JOSE JOAQUIM DE SA TELES NETO

Advogado(s)
:
MILANA PAULA DE SA TELES

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA TOTAL DE VEÍCULO SEGURADO. PEDIDO ALTERNATIVO. RESSARCIMENTO POR INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, determinando que a seguradora promovesse o conserto de caminhão segurado, disponibilizando todas as peças necessárias.

2. Após prolação da decisão, o agravado apresentou pedido de emenda à exordial, alterando o pedido para postular, alternativamente, o conserto do veículo ou o pagamento de indenização pela perda total, reconhecida pela própria seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se deve subsistir a tutela de urgência que determina o conserto do veículo quando há o reconhecimento da perda total do bem e o interesse no pagamento da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão recorrida merece reforma, uma vez que o agravado, após ter noticiado a decisão da recorrente sobre a perda total do caminhão, demonstrou interesse no recebimento da indenização, incluindo tal pedido alternativo na petição de emenda à exordial.

5. Nos termos do art. 326, parágrafo único, do CPC, há cumulação alternativa de pedidos quando a parte formula mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles, não havendo indicação de preferência pela parte.

6. Há interesse de ambas as partes na resolução da demanda por meio do pagamento da indenização, concordando a parte recorrida com a solução do litígio diversa daquela concedida em sede de tutela de urgência.

7. A perda total do veículo impossibilita o conserto do bem, beneficiando-se o agravado com a indenização, não subsistindo a necessidade de manutenção da tutela de urgência concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “Reconhecida a perda total do veículo segurado e havendo concordância das partes quanto ao pagamento da indenização em pedido alternativo, deve ser revogada a tutela de urgência que determina o conserto do bem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 326, parágrafo único.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049164-11.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS e como apelada JOSE JOAQUIM DE SA TELES NETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.